Tribunal: TJMT
Processo: 0003907-98.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003907-98.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCINEIDE NUNES DA SILVA - CPF: 482.305.531-49 (APELADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TITULO EXECUTIVO. NECESSIDADE. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações de execução, o exequente deve apresentar juntamente com a peça inaugural o título executivo em sua integralidade, sob pena de preclusão (CPC, art. 798, I, a).

2.
“Feita a citação e apresentados os embargos à execução, veda-se, em regra, que haja emenda à petição inicial, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.082892-5/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2018, publicação da súmula em 27/03/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003907-98.2017.8.11.0003

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LUCINEIDE NUNES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA P
Ô
SSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão proferida em Ação de Embargos à Execução n. 0003907-98.2017.8.11.0003 - Cód. 862084, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, distribuída por
LUCINEIDE NUNES DA SILVA,
em que se julgou
“PROCEDENTE os presentes embargos a execução, para declarar a nulidade da Ação de Execução movida pelo embargado em face da embargante, por ter sido interposta sem a apresentação do título executivo. Junte-se cópia desta sentença na ação executiva, que deverá vir imediatamente conclusa, para a sentença de extinção. Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência, que fixo em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizada.”
(id. 180038337)

O banco apela e afirma que
“A Apelada acerva que o título não preenche os requisitos necessários para propositura da ação de execução faltando à liquidez, exigibilidade e certeza. Todavia, tal assertiva não merecia acolhida, eis que a execução está lastreada na cédula de crédito bancário, sendo cediço que o referido documento é título executivo”.

Registra que
“Na espécie, trata-se de execução de cédula de crédito bancário, que acompanhada da planilha evolutiva do débito, já constitui título executivo extrajudicial capaz de embasar a pretensão executória, nos termos do que dispõe o art. 28 da Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004, c/c o art. 784, XII, do NCPC.”.

Entende que
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. A Jurisprudência resguarda referido princípio, coadunando o entendimento de sua aplicação na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de reconhecer a regularidade do feito executivo (id. 180038338).

Em contrarrazoes, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id.

180038341).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA P
Ô
SSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão proferida em Ação de Embargos à Execução n. 0003907-98.2017.8.11.0003 - Cód. 862084, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, distribuída por
LUCINEIDE NUNES DA SILVA,
em que se julgou
“PROCEDENTE os presentes embargos a execução, para declarar a nulidade da Ação de Execução movida pelo embargado em face da embargante, por ter sido interposta sem a apresentação do título executivo. Junte-se cópia desta sentença na ação executiva, que deverá vir imediatamente conclusa, para a sentença de extinção. Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência, que fixo em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizada.”
(id. 180038337)

A apelada suscitou em sede de embargos à execução a inépcia da inicial por ausência de título executivo judicial, a qual foi reconhecida na sentença de procedência, assim, insurge o banco apelante alegando a desnecessidade e regularidade do feito, porem razão não lhe assiste.

Acertada a fundamentação do juízo
a quo,
que assim expos:

“(...) Como se infere dos autos, em fls 04 de Id. 78612654 esse Juízo já havia adiantado que o título de crédito (contrato bancário) objeto das lides não havia sido juntado no processo executivo e nem nos embargos – determinando, nestes embargos, que a falha fosse suprida. Só então, em momento posterior, é que o título de crédito foi apresentado em Juízo. Ocorre que, neste momento processual, a embargante/executada já havia sido citada no processo executivo – de modo que a irregularidade não mais poderia ser sanada, sendo imperativa a extinção do processo executivo, nos termos da jurisprudência... (...)”

Sabe-se que nos termos do art. 783 do CPC
"a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível"
e quando da propositura da ação de execução o título executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser carreado junto com a petição inicial.

O art. 798 do CPC é claro ao dispor sobre a essencialidade do título executivo para instrução da petição inicial da execução,
in verbis
:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; (...)”

Assim, não tendo a inicial da execução sido instruída com o título executivo, sendo este juntado somente depois de estabilizada a demanda, resta preclusa qualquer tentativa de regularização por parte da exequente/apelada, ainda mais quando já suscitada a inépcia da inicial em sede de embargos.

Nesse sentido ensina Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz e Arenhart:

“(...) efetivada a citação válida do réu, não mais é lícito ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir de sua ação sem o consentimento do réu (artigo 264, do Código de processo Civil), o que, de toda sorte, somente poderá ocorrer até o saneamento do feito. A isso se chama "estabilidade da demanda", sendo a citação o elemento responsável por esse evento processual, a partir do qual a relação torna-se inalterável (excetuados casos particulares), seja no plano objetivo (em relação à res in iudiciumdeducta), seja no campo subjetivo (quanto aos sujeitos envolvidos na relação processual). Vale ressaltar que tal estabilidade decorre naturalmente de outro efeito da citação válida, que é a triangularização da relação processual. Com efeito, é a citação a responsável por essa triangularização, fazendo com que a relação processual passe a ser composta de três pólos principais (autor, réu e juiz).”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Manual do processo de conhecimento. 3. ed., rev., atual, e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p.130.)

Assim, é perfeitamente possível o aditamento da inicial e a alteração dos elementos da ação pelo autor, desde que realizadas antes da citação do réu, conforme disciplina o art. 329, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

Tendo a executada apresentado embargos à execução em maio de 2017 suscitando ausência de título executivo e, somente em Julho de 2021 o exequente cuidou de instruir os autos da execução com o contrato executado, é imperativo o reconhecimento da inépcia da inicial suscitada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL ESTRANHO À LIDE - DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA - ARTS.614 DO CPC/73 E 798 DO CPC/15. CITAÇÃO DO REQUERIDO - ARGUIÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO- EMENDA POSTERIOR COM A JUNTADA DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO PELA ESTABILIZAÇÃO PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART.485, I, CPC. - O título executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser jungido com a petição inicial na propositura da ação de execução que dele extrai fundamento (arts.614 do CPC/73 e 798 do CPC/15). - Embora sanável incialmente o vício por meio de aditamento da inicial, previsto nos arts. 616 do CPC/73 e 801 do CPC/15, após a citação do réu, tal não se revela possível em razão da aplicação do princípio da estabilidade da demanda, preconizada no art.264 do CPC/73 e 329 do CPC/15, haja vista a ocorrência da triangulação processual. - A ausência de documento essencial à instrução da inicial jungido e tempo e modo, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da inicial, art.485, I do CPC.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.065771-6/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/0021, publicação da súmula em 01/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Em ação de execução, deve o exequente apresentar junto com a sua petição inicial o título executivo em sua integralidade, sob pena de preclusão (CPC, art. 798, I, a). - Feita a citação e apresentados os embargos à execução, veda-se, em regra, que haja emenda à petição inicial, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.082892-5/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2018, publicação da súmula em 27/03/2018)

Portanto, ausente título executivo quando da apresentação dos embargos à execução é imperativo o reconhecimento da inépcia da petição inicial, com a consequente extinção da execução por ausência de título executivo.

Sobre os honorários, a despeito do principio da causalidade, o apelante não assiste razão, haja vista que o mesmo deu ensejo a presente ação quando manejou a ação executiva em face da apelada, ora embargante, logo, acertada a sentença em condena-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois fixados em grau máximo.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023